Tribunal: CARF
Processo: 10660.722668/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.722668/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.097 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CFL 38.
Deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições previstas na Lei no 8.212/91, ou apresentá-los sem as
formalidades legais exigidas, com informação diversa da realidade, ou
omitindo informação verdadeira, acarreta a imputação de multa por
descumprimento de obrigação acessória de Código de Fundamentação Legal -
CFL 38.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campo Grande (MS) - DRJ/CGE, que julgou procedente o Auto de
Infração no 51.047.050-5 (fls. 2/27), emitido sob o Código de Fundamentação Legal 38 (CFL
38), em virtude da epigrafada não ter apresentado à fiscalização os Livros Diários dos anos de
2010, 2011 e 2013 devidamente formalizados, o que constitui infração nos termos do disposto no
art. 33, §§ 2° e 3o, da Lei 8.212/91, combinados com os artigos 232 e 233, parágrafo único, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Não obstante impugnada (fls. 31/71), a exigência foi mantida no julgamento de
primeiro grau (fls. 78/82), sendo então exarada decisão que teve a seguinte ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.722668/2013-14
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.097 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722668/2013-14

MULTA POR INFRAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS OU
APRESENTAÇÃO DEFICIENTE. (CFL 38)
Constitui infração deixar a empresa de exibir documentos ou livros relacionados com
fatos geradores de contribuições previdenciárias, quando devidamente solicitados pela
fiscalização, ou apresentar livro ou documento que não atenda às formalidades legais
exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita informação
verdadeira.
O recurso voluntário foi interposto em 21/03/2014 (fls. 87/92), sendo nele
repisadas as alegações da impugnação, ou seja, em síntese: que a contribuinte apresentou os
livros Diário no prazos, os quais foram rejeitados em razão de sua forma de encadernamento não
permitir a leitura dos lançamentos, o que considera implausível; em razão do acessório seguir o
principal, não prospera a multa, haja vista a impossibilidade exigir-lhe as contribuições em razão
de decisão no Mandado de Segurança no 2008.38.00.012378-3.
Aduz, também, que foi prejudicada pelo não atendimento de seu pleito
impugnatório no sentido de lhe ser conferida a oportunidade de produzir todas as provas úteis à
defesa de seu direito.
Demanda a improcedência da autuação, ou ainda, seja o processo baixado em
diligência para a origem para que possa desincumbir-se de seu ônus processual de realização de
provas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Registre-se, de plano, que não foi formulado pedido de diligência ou perícia pela
interessada em sua impugnação, o que, se houvesse efetivamente ocorrido, e não tivesse sido
examinado pela objurgada, poderia, eventualmente, gerar dúvidas quanto à correção dessa
decisão.
Demandou a contribuinte, na realidade, mero protesto por produção de “todas as
demais provas úteis e necessárias ao exercício de seu direito”, fórmula a tal ponto genérica e
padronizada que, ainda que não sendo analisada em específico pela DRJ, não se verifica daí
mácula insuperável na recorrida.
Veja-se que a produção de provas com vistas a infirmar a autuação é ônus da
interessada, cabendo-lhe sustentar a defesa de seu direito com documentação hábil a
fundamentar suas razões. Na espécie, a autuada não mencionou quais provas pretendia produzir e
formulou o pleito em etapa descabida do rito processual, não observando o disposto nos arts. 16,
§ 4o, e 18 do Decreto 70.235/72. A falta de abordagem do aludido pedido genérico no acórdão da
DRJ, poderia se constituir assim, quando muito, em mera irregularidade, a qual se considera
satisfatoriamente sanada mediante a presente fundamentação.
Noutro giro, deve ser esclarecido que a infração contestada teve por fundamento o
descumprimento de obrigação acessória, a qual possui, no caso, completa autonomia
relativamente à eventual infração relativa a obrigação principal, não sendo desta consectária.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.097 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722668/2013-14

A não exibição dos documentos solicitados, ou a cogitada apresentação de
documentos ou livros de forma deficiente, deu-se no curso do procedimento fiscal e implica no
não cumprimento do dever de colaboração com a administração tributária, não estando portanto
condicionada ou vinculada ao destino de autuações relativas ao descumprimento de obrigações
principais.
Também cabe destacar que, diversamente do afirmado pela recorrente, consta do
relatório fiscal, itens 4 a 6 (fl. 6) que ela não apresentou os livros Diários em questão, ou seja,
não foi o caso de apresentação de documentação “deficiente”. Nenhuma prova nos autos
corrobora tal narrativa, valendo mencionar, de todo modo, que a apresentação de livros Diários
com deficiências no que tange às suas formalidades extrínsecas e/ou intrínsecas, tais como a falta
de clareza dos registros contábeis, já atrai a multa lavrada, consoante regra o art. 283, inciso II,
alínea ‘j’ do Decreto no 3.048/99.
E, como visto, limitou-se a interessada, em suas peças recursais, a protestar
genericamente pela produção de provas e descabida vinculação do gravame com questões
vinculadas às obrigações principais, sem trazer elementos que corroborassem sua versão dos
fatos.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital